Tribunal: TJMT
Processo: 0051671-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051671-34.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA - CPF: 518.874.609-34 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DE MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta a ausência de irregularidade no consumo faturado com base no real consumo do serviço utilizado pela usuária, levando em conta o histórico de consumo e a análise minuciosa dos meses reclamados, concluindo que não foram constatadas leituras de consumo destoantes da média da unidade consumidora e que o consumo condiz com o faturado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
51671-34.2015.811.0041

APELANTE:

VERA LUCIA DA COSTA

APELADA:

ÁGUAS CUIABÁ S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA LUCIA DA COSTA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr
.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
,
lançada nos autos da ação de revisão de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade tendo em vista a requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aponta equívoco no laudo pericial, afirmando, no ponto, que
“trata-se de mera dedução, sem qualquer embasamento para tal afirmação, pois da simples análise dos documentos constantes nos autos não é possível verificar o devido funcionamento do medidor na época, sendo imprescindível para sanar tal dúvida a realização da perícia no aparelho utilizado na ocasião em que as faturas vieram com valor elevado, o que não foi possível, pois este já havia sido trocado pela requerida, não podendo a autora arcar com tais prejuízos”
(sic).

Informa que não se nega em honrar suas obrigações, porém se recusa a pagar valor não condizente com seu real consumo.

Assevera que no caso em comento, é notório que a concessionária atua com negligência e com desídia quanto à adoção das medidas ao seu alcance para prestar um serviço com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, especialmente, aquelas que viessem a preservar o consumidor de elevados e consideráveis prejuízos.

Defende que restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da apelante, tendo em vista que a cobrança de faturas com valores elevados e a suspensão do fornecimento de água para sua residência acarretaram danos à seara imaterial.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença,
determinando que a apelada revise as faturas dos meses de janeiro/2015, fevereiro/2015, abril/2015, julho/2015, agosto/2015 e outubro/2015, readequando a média usual da apelante/consumidora, apurada nos doze meses antecedentes aos reclamados

(Id. 120598043).

Ofertadas as contrarrazões no Id. 120598046, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A parte autora é isenta de custas por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VERA LUCIA DA COSTA
, ora apelante, ajuizou a presente ação de revisão de débito c/c indenização por danos morais em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, objetivando, em suma, a revisão das faturas de água dos meses de janeiro/2015, fevereiro/2015, abril/2015, julho/2015, agosto/2015 e outubro/2015, bem a como a condenação da concessionária de água ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve excessiva cobrança por parte da apelada e suspensão no fornecimento dos serviços.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Nota-se que o
expert
concluiu que não há irregularidades no hidrômetro. Além disso, não foram constatados vazamentos na parte interna do imóvel.

O histórico de consumo acostado ao id. 55595610 confirma as alegações do Perito Judicial, já que não ocorreram muitas oscilações, exceto o período em que era considerado o faturamento mínimo.

Destaca-se que o autor apresentou média de consumo com base nos meses/anos em que não era efetuada a leitura e o os consumos eram faturados elo mínimo (10 m3), dessa forma não há como acolher referida argumentação, pois o consumo é medido pelo gasto do núcleo familiar que habita em determinado imóvel, não podendo se aplicar a medição anterior para auferir a média. Vale lembrar que o valor/consumo da água varia de acordo com os hábitos dos moradores. Dessa forma não há como tomar por base o consumo faturado pelo mínimo.

De outro modo, verifica-se que o perito foi enfático ao afirmar que não foram encontrados vazamentos que pudessem justificar o aumento das faturas.

Importante frisar que o requerido efetuou a troca do hidrômetro em agosto/2015:

Após a troca do hidrômetro ainda assim o consumo permanece elevado por este motivo não iremos realizar as retificações
.
(id. 55595614).

No mês de
agosto de 2017
, consta: CONFORME REVISÃO CADASTRAL NO LOCAL POSSUI, 01 COMERCIO, ( RESTAURANTE CASEIRO E BUFFET / SABOR E PIMENTA. FAVOR CONFIRMAR COM FOTOS DO COMUNICADO DA ALTERAÇÃO E DO LOCAL. AG: VAMIR / MARCIEL (id.55595611).

No mais,
inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre a irregularidade no medidor, bem ao contrário, a perícia atestou o perfeito funcionamento do hidrômetro. Assim, evidente que o corte do fornecimento se deu pela falta do pagamento das faturas (consumo).

A empresa concessionária tem obrigação de prestar serviços públicos essenciais adequados, eficientes, seguros e contínuos ( CDC , art. 22 ). Essa continuidade poderá ser interrompida, contudo, se houver inadimplência de parte do usuário, caso em que pode haver
corte

no

fornecimento
, após aviso (art. 6o , § 3o , inc. II , da Lei n. 8.987 /95).

Enviado aviso de que o
débito
não foi quitado pelo consumidor
no
prazo de seu vencimento, com advertência sobre a possibilidade de interrupção do
fornecimento
, o autor que costumeiramente deixa de pagar corretamente as suas faturas, regularizando a sua situação de inadimplente somente após a suspensão do serviço pela concessionária, não pode posteriormente alegar danos morais, pois concorreu de forma exclusiva para o
corte
do
fornecimento
de
água
em sua residência, tendo a fornecedora agido
no
exercício regular de um direito (...)
”
(Id. 120598038)

Insurge-se a apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, devendo ser acolhida a pretensão revisional e indenizatória.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a concessionária comprovou satisfatoriamente a inocorrência de irregularidade na cobrança das faturas questionadas, e a perícia judicial confirmou tal fato, ao concluir
que no período indagado não ocorreram muitas oscilações, exceto o período em que era considerado o faturamento mínimo.

Ainda se extrai dos autos e do laudo pericial que as faturas dos
meses de julho, agosto e outubro
f
oram canceladas e geradas novas faturas na seara administrativa
, condizente com a média de consumo da autora/recorrente, e os meses de
janeiro, fevereiro e abril não foram refaturadas, posto que condizentes com a média do consumo.

Cito exceto do laudo pericial acostado:

“Desta forma CONCLUI-SE:

I. No que se refere aos meses reclamados, foi possível analisar parte das faturas, sendo realizado o cálculo destas, verificando que está de acordo com o consumo registrado e tabela tarifária da época. II. Em análise ao histórico de consumo da matrícula, no período de janeiro/2016 a junho/2021 os consumos foram registrados pela ocorrência lida nos medidores Y14S745974 e A17AA00788924 alcançou a média de 54,93m3, sofrendo variação em meses não sequenciais.

III. Constatou em análise aos documentos apresentados que desde dezembro/2015 no imóvel funciona como estabelecimento comercial;

IV. Após todas as análises realizadas, constatou-se as faturas julho, agosto e outubro foram canceladas e emitidas novas faturas, não foi apresentada nenhuma ordem de serviço justificando o cancelamento, os meses de janeiro, fevereiro e abri não foram refaturados, todas faturas encontram-se pendentes de pagamento;

V. Por fim do ponto de vista técnico CONCLUI-SE, que não foram constatadas leituras de consumo destoantes da média da unidade consumidora, constata-se que o consumo condiz com o faturado, face ao exposto não há necessidade de refaturamento das faturas objeto da presente lide.”
(Id. 120598030)

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em casos análogos este Sodalício assim entendeu:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel do cliente inadimplente.”
(TJ-MT 00468326320158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE FATURA DE ÁGUA EM DISSONÂNCIA COM A MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO PERICIAL INDICANDO NORMALIDADE DOS VALORES COBRADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ E INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
” (TJ-MT - AC: 00036144820168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022